Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704022-73.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA REGINA ROMUALDO DE MEDEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID n. 15430257) interposta por Flávia Regina Romualdo contra a sentença (ID n. 15430255) proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelante pede (ID n 8112356) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O despacho de ID n. 15598231 intimou a apelante para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 5 dias, diante da existência de elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A apelante apresentou petição (ID n. 15766625) e documentos (ID n. 15766626, 15766627 e 15766628). Relata que passará por cirurgia no crânio por determinação médica, fato que implica em gastos para a recuperação e na impossibilidade de auferir renda, já que é autônoma. Afirma que seu cônjuge também se encontra impedido de auferir rendimentos em razão da situação de isolamento social pelo novo Coronavírus (COVID-19). Sustenta que “diante à pandemia, sem qualquer garantia quanto ao futuro, todo e qualquer recurso deve ser economizado, toda despesa deve ser evitada, e o Estado deve prover a população de meios para, ao final da crise, não se encontrar em situação de endividamento”. É relatório. Decido. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federa dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 98 do CPC, por sua vez, prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta, necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade. A simples alegação não é suficiente para o deferimento do benefício. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A apelante junta aos autos documentos que comprovam a necessidade de passar por uma cirurgia no crânio (ID n. 15766626, 15766627, 15766628). Não foram apresentados, todavia, documentos que possam subsidiar, de forma inconteste, a hipossuficiência econômica alegada pela apelante. A apelante não comprovou a ausência de recursos econômicos para o pagamento de eventuais custas processuais sem prejuízo próprio e dos familiares, não sendo suficiente a simples alegação. Diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que a apelante não se insere em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Intimem-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 04 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator